Tribunal: TJPA
Processo: 0802304-83.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802304-83.2022.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DELEGACIA DE POLICIA CIVIL - CANAA DOS CARAJAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE) PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para compelir o ente estatal a fornecer atendimento educacional especializado (AEE) a quatro alunos com deficiência matriculados na rede estadual de ensino.

2. O pedido e a causa de pedir. A demanda originária visou assegurar, de forma individualizada, a disponibilização de profissionais de apoio e monitores especializados, sob o argumento de que a omissão estatal violava o direito fundamental à educação inclusiva.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau condenou o Estado na obrigação de fazer consistente em fornecer o suporte especializado necessário, bem como a compensar as aulas e atividades perdidas pelos alunos, confirmando a tutela de urgência e mantendo a multa por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para que o Estado do Pará forneça atendimento educacional especializado, com professor de apoio, a alunos com deficiência, de forma ininterrupta, representa violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, ou se configura intervenção legítima para assegurar a efetividade do direito fundamental à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A educação, qualificada como direito social fundamental (CF/1988, art. 6º) e dever do Estado (CF/1988, art. 205), impõe ao Poder Público a obrigação de adotar as medidas necessárias para o seu pleno implemento, não se tratando de mera faculdade administrativa.

6. O ordenamento constitucional assegura, com absoluta prioridade, o direito à educação das pessoas com deficiência, determinando a criação de programas de atendimento especializado (CF/1988, art. 227, § 1º, II) e a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um (CF/1988, art. 208, III). Tal dever é reforçado pela legislação infraconstitucional, notadamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996).

7. A comprovação da necessidade do suporte especializado por meio de documentos médicos e do contexto fático confere aos estudantes o direito público subjetivo ao acompanhamento individualizado, legitimando a atuação do Poder Judiciário para sanar a omissão estatal e garantir a inclusão e o desenvolvimento educacional dos alunos.

8. A invocação genérica do princípio da reserva do possível, desacompanhada de prova robusta e concreta da incapacidade financeira do Estado para cumprir com seu dever constitucional, não constitui óbice à efetivação de direitos fundamentais, especialmente aqueles que integram o núcleo do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O fornecimento de atendimento educacional especializado (AEE), incluindo profissionais de apoio, a alunos com deficiência é um dever constitucional do Estado, configurando direito público subjetivo do estudante, exigível judicialmente em caso de omissão do Poder Público.

2. A alegação de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não prevalece sobre o dever de garantir o mínimo existencial e o direito fundamental à educação inclusiva, sobretudo quando o ente público não demonstra, de forma cabal, a impossibilidade material de cumprir a obrigação."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, e 227, § 1º, II; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC/2015, art. 1.026, § 2º; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012; Decreto nº 7.611/2011.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0815162-14.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0900606-06.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0855411-95.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 8628696, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.03.2022; TJPA, Ag. Inst. nº 8402172, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.04848064-47, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0809974-82.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0804870-12.2019.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.03.2022; TJPA, RN nº 0801297-42.2019.8.14.0013, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do recorrente
.

Em síntese, o
parquet
ajuizou a demanda visando compelir o Estado do Pará a fornecer atendimento educacional especializado (AEE), de forma individualizada, aos alunos com deficiência (PCD) Eudimar de Souza Ribeiro Junior, Luis Felipe Santos Alves, Maylana Melo da Costa Melo e Bryan Mendes da Silva, matriculados na rede estadual de ensino no município de Canaã dos Carajás.

O Ministério Público argumentou que a ausência de profissionais de apoio e monitores especializados estava a cercear o direito à educação inclusiva desses estudantes, em violação a preceitos constitucionais e legais.

Aduziu o
Parquet
que, após receber reclamações dos genitores dos alunos, instaurou procedimento administrativo e expediu recomendação à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), a qual, contudo, não resultou na efetiva disponibilização do suporte necessário.

Diante da inércia e do iminente prejuízo ao ano letivo dos estudantes, buscou a via judicial para pleitear, em tutela antecipada, Fornecimento de profissional de atendimento educacional especializado (AEE), em caráter individualizado, aos alunos PCD ́s supracitados, caso não haja disponibilidade no quadro efetivo, que seja disponibilizado ainda que por meio de contrato, às expensas do demandado, bem como realizar a atualização das atividades/avaliações e compensação das aulas referentes aos alunos inclusive com a disponibilização de acompanhamento domiciliar, caso necessário, a fim de que não reste nenhum prejuízo ao seu histórico e aproveitamento escolares, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação do Estado do Pará em danos morais coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminar para obrigar o Estado a disponibilizar os monitores de apoio e especializados necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, a observância ao princípio da reserva do possível e as dificuldades orçamentárias. Informou, ainda, a existência de processo para contratação de estagiários para suprir a demanda.

Diante do descumprimento da medida liminar, noticiado pelo Ministério Público , o Juízo
a quo
determinou o bloqueio de valores das contas do Estado e reiterou a ordem de cumprimento.

Sobreveio a sentença na qual julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente em fornecer o atendimento educacional especializado e os profissionais de apoio, bem como a compensar as aulas e atividades perdidas pelos alunos. Condenou, ainda, o ente público ao pagamento da multa por descumprimento da liminar, mas julgou improcedente o pedido de danos morais coletivos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Recurso de Apelação para argumentar em suas razões recursais a violação ao princípio da separação dos poderes e a reserva do possível, e pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o
parquet
ratificou as razões da manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne recursal consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença que determinou que o Estado do Pará fornecesse professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à criança, na escola em que está matriculado, de forma ininterrupta.

Acerca dos direitos resguardados na presente ação, ressalto que a Constituição Federal, em seu art. 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos, in verbis:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Da mesma forma, o art. 205 da Constituição Federal é dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu art. 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Ademais, destaca-se que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação
.

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

No caso em análise, conforme se comprova na documentação acostada ao processo, restou amplamente demonstrado que as crianças possuem deficiências que prejudicam seus aprendizados e precisam de suporte para poder frequentar e ter o rendimento educacional aceitável, motivo pelo qual, necessita de professor facilitador na sala de aula.

Por conseguinte, se constata, sem muito esforço, a possibilidade de déficit no aprendizado do supramencionado menor em razão da ausência de um ensino adequado à sua realidade, além do fato de possuir o direito subjetivo, garantido constitucionalmente, de ser acompanhado por um professor facilitador a fim de ajudá-lo nas atividades escolares, o que demonstra o acerto na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO INDIVIDUALIZADO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o ente municipal à obrigação de disponibilizar assistência especializada em sala de aula, com suporte de profissional de apoio individualizado, a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, nos termos de laudo médico acostado aos autos. O pedido principal consistiu na garantia, em caráter de urgência, do Plano de Ensino Individualizado (PEI) com auxílio de facilitador individual, ante a omissão do município mesmo após provocação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser compelido judicialmente a disponibilizar profissional de apoio individualizado a estudante diagnosticado com TEA, mediante laudo médico; (ii) estabelecer se a exigência de avaliação por junta médica para concessão do direito configura restrição ou retrocesso social vedado pelo ordenamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever do Poder Público de assegurar educação inclusiva e atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência decorre de comandos constitucionais expressos (CF/88, arts. 6º, 205, 208, III, e 227) e legislação infraconstitucional (Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 12.764/2012).

4. O direito subjetivo da criança com deficiência a acompanhamento especializado em sala de aula é garantido sempre que comprovada a necessidade por laudo médico, independentemente de submissão a junta médica, sob pena de imposição de ônus indevido e retrocesso social.

5. A exigência de prévia avaliação por junta médica configura restrição indevida ao acesso ao direito fundamental à educação inclusiva, vedada pelo artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal e pelo artigo 2º, § 1º, da Lei nº 13.146/2015.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a obrigatoriedade da disponibilização de profissional de apoio individualizado para estudantes com TEA, não cabendo ao Poder Público opor discricionariedade administrativa ou alegação genérica de ausência de dotação orçamentária.

7. O controle jurisdicional é legítimo para assegurar a implementação de políticas públicas essenciais quando demonstrada omissão estatal, especialmente no caso de direitos indisponíveis
da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município está obrigado a disponibilizar profissional de apoio individualizado em ambiente escolar para estudante diagnosticado com TEA, comprovada a necessidade por laudo médico, independentemente de avaliação por junta médica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e § 2º, 6º, 205, 208, III, e 227; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII; Lei nº 13.146/2015, art. 2º, § 1º; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 8628696, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.03.2022; TJPA, Ag. Inst. nº 8402172, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.02.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815162-14.2024.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO PARA CRIANÇA COM TEA. POLÍTICA PÚBLICA VINCULADA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada em favor de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para determinar a disponibilização de acompanhante especializado no ambiente escolar, conforme recomendação médica. O Município sustenta ausência de prova pericial multidisciplinar sobre a necessidade do acompanhamento, além de alegar violação ao princípio da separação dos poderes e inaplicabilidade de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em cerceamento de defesa por ausência de prova pericial multidisciplinar; (ii) estabelecer se a determinação judicial de fornecimento de acompanhante especializado viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se é cabível a imposição de multa para cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município foi intimado sobre o julgamento antecipado da lide e permaneceu inerte quanto à produção de provas, não se configurando cerceamento de defesa.

4. O direito ao atendimento educacional especializado está previsto na CF/1988, na LDB (Lei nº 9.394/96), na Lei nº 13.146/2015 e na Lei nº 12.764/2012, sendo obrigação do Estado fornecer os meios necessários à inclusão escolar de crianças com deficiência.

5. O laudo médico constante dos autos comprova a necessidade da criança, portadora de TEA (CID 10 F84.0), de acompanhamento educacional especializado e facilitador escolar, sendo suficientes os elementos probatórios apresentados.

6. A atuação do Judiciário, ao determinar a implementação de políticas públicas vinculadas e constitucionalmente previstas, não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

7. A ausência de previsão orçamentária não constitui óbice ao cumprimento de direitos fundamentais, especialmente os relacionados à educação inclusiva e ao mínimo existencial.

8. A multa cominatória fixada — R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, visando a garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de acompanhante especializado a criança com TEA é dever jurídico do ente público, nos termos da CF/1988, da LDB, da LBI e da Lei nº 12.764/2012, quando comprovada a necessidade por laudo médico.

2. A omissão do Município em implementar o apoio escolar especializado caracteriza descumprimento de política pública vinculada, ensejando intervenção judicial legítima.

3. A imposição de multa diária ao ente público para compelir o cumprimento de decisão judicial é medida cabível, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 208, III; CPC, arts. 5º, 6º, 487, I e 1.021, § 4º; Lei nº 9.394/96, art. 4º, III; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 28, III, XI e XVII; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, IV, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 2018.04848064-47, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 27.11.2018; TJPA, Ap. Cív. nº 0809974-82.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 28.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0804870-12.2019.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.03.2022; TJPA, RN nº 0801297-42.2019.8.14.0013, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 20.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0900606-06.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVA. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO NO AMBIENTE ESCOLAR. RECURSO DESPROVIDO.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve inalterada a sentença que julgou procedente a ação para determinar que o Município de Belém forneça acompanhante especializado à criança M.L.A.D.S., para atuar na E.M.E.F Francisco da Silva Nunes.

II-Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar a sentença que determinou o fornecimento pelo Município de Belém, de acompanhante especializado à criança M.L.A.D.S., para atuar na E.M.E.F. Francisco da Silva Nunes.

III-Razões de decidir

3- Preliminar. Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado constata a existência de provas suficientes para o seu convencimento, tendo, no caso concreto, o Juízo a quo se convencido da necessidade de acompanhamento especial do menor pelo laudo e demais elementos de prova constantes dos autos, de forma que não prospera a alegação do Apelante de negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

4-Mérito. O laudo médico anexado à ação demonstra que a menor possui diagnóstico de Síndrome de Down, quadro de natureza permanente, necessitando de apoio pedagógico especializado, com tutor em sala de aula, em razão de apresentar agitação psicomotora, instabilidade e dificuldade de linguagem.

5-A educação é um direito fundamental protegido pela Constituição Federal, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, conforme dicção dos artigos 6º, e 227, da CF/88, estabelecendo, ainda, o art. 208 da CF/88, que o Estado tem o dever de garantir atendimento educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, o que encontra fundamento também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96, art. 4º, III), restando amparados os alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades e, preferencialmente, àqueles da rede regular de ensino.

6-O Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, atendimento educacional especializado, assim como a Lei nº 13.146/2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, assegurando à pessoa com deficiência, sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem, bem como, a oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação, dentre outros direito.

7-Assim, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado ao representado o direito à educação.

IV-Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 6º, 227, 208, ECA, arts. 4º e 54, VII; Decreto nº 7.611/2011, art. 1º; Lei nº 13.146/2015, art. 27, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Rel. Min. Humberto Martins, J. 24/04/2023, Segunda Turma, Pub. 28/04/2023 ; TJPA, 2016.02386822-37, Rel. Celia Regina De Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, J. 21.06.2016, Pub. 2016-06-21

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855411-95.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

Ademais, quanto aos argumentos relacionados à capacidade financeira e reserva do possível, esclareço que deveriam vir acompanhados de documentos que efetivamente demonstrassem a inviabilidade do atendimento da decisão judicial, o que não há nos autos.

Outrossim, frise-se que o poder público goza de instrumentos administrativos que permitem contratações emergenciais com o fim de tutelar o interesse público, que ao darem cumprimento à decisões judiciais, não deveram ser objeto de responsabilização do gestor público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de arbitrar sucumbência, em razão da inexistência de má-fé pelo recorrente, conforme art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025